Tribunal: TJDFT
Processo: 0757656-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Processual civil. Extinção do processo sem resolução do mérito. Aplicação do art. 485, iii, CPC e art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Desídia configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora. A Defensoria Pública, em nome da parte autora, sustenta que a sentença deve ser anulada em razão dos princípios norteadores do processo, como o da primazia da decisão de mérito e da atividade satisfativa em tempo razoável. Argumenta sobre o dever de cooperação e que o processo e que a sua extinção viola o princípio da eficiência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a de definir se abandono da causa pelo autor sem justificativa válida constitui motivo suficiente para a extinção do processo sem julgamento de mérito.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A intimação do autor para promover o regular andamento do feito foi regularmente realizada, conforme expressamente confirmado por seu representante, sendo comprovado que o recorrente permaneceu inerte diante da decisão que solicitava a manifestação do autor quanto ao endereço do segundo requerido para formalizar a sua citação (ID 70836879).
5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a inércia do autor, seja pela ausência em audiências, seja pelo descumprimento de despachos que inviabilizem o andamento do processo, acarreta a extinção do processo por desídia, conforme previsto no art. 51, I e II, § 1o, da Lei no 9.099/95.
6. O art. 51, § 1o, da Lei 9.099/95, expressamente dispensa a necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do processo, reforçando a regularidade do procedimento adotado. E sua aplicação no âmbito dos Juizados de Fazenda Pública é autorizada expressamente pelo art. 27, da Lei 12.153/2009.
7. Diante da comprovada inércia do recorrente, a sentença de extinção, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, mostra-se correta e deve ser mantida.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I, e § 1o; CPC, art. 186, § 2o, e art. 455, § 4o, IV; Lei no 12.153/2009, art. 6o e 27.
Jurisprudência relevante citada: n/a.